Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO DE METADE DAS COTAS EMPRESARIAIS. PAGAMENTO DOS VALORES FATURADOS NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. ROL TAXATIVO. RESOLUÇÃO 23/10. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. MATÉRIA RESIDUAL.

1. Limitando-se a pretensão inicial ao reconhecimento do inadimplemento de obrigações firmadas entre sócios integrantes de sociedade de fato, com pedido de condenação pecuniária do réu, não há que se falar em competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cuja competência é prevista em rol taxativo, de interpretação restritiva, nos termos da Resolução Pleno 23/2010-TJDFT.

2. Nos termos do art. 25, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, a Vara Cível detém competência residual para processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial.

3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado da 6a Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.